Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-05.2020.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001108-05.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 067.743.623-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Emerson Aparecido Lourenço (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON APARECIDO LOURENÇO (APELANTE), FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 067.743.623-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), EMERSON APARECIDO LOURENÇO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – 1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELO
PARQUET
– IMPOSSIBILIDADE – INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE REFLETIU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA ATA DE JULGADA – 2.
PRETENSÃO DAS PARTES DE READEQUAR A FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL
– ACOLHIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL

E REJEIÇÃO DO DEFENSIVO – AGENTE QUE PERCORREU TODO A TOTALIDADE DO
ITER CRIMINIS
, REALIZANDO ATOS EXECUTÓRIOS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.

Nos crimes dolosos contra a vida, o reconhecimento de atenuantes e agravantes exige o prévio debate entre as partes e o devido registro na ata de julgamento. Assim, preenchidos os requisitos,
in casu
, em razão da confissão do réu, com acréscimo à excludente de ilícita, assim como da sustentação da tese de legítima defesa pela defesa técnica, revela-se escorreita a incidência da benesse, cujo redutor se dá em parâmetro justo e amparado pelo ordenamento jurídico, na ordem de 1/6.

2. Assente o entendimento de que a fração

de redução da pena aplicável em razão da tentativa deve ser escolhida com base no
iter criminis
percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 46, TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017). Logo, comprovado que o réu exteriorizou todos os atos executórios, cujo resultado alcançou a internação da vítima para cuidados médicos, de rigor a incidência do menor coeficiente fracionário previsto em lei.

- Apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: E
MERSON APARECIDO LOURENÇO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:
E
MERSON APARECIDO LOURENÇO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
EMERSON

APARECIDO LOURENÇO
em face de r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
0000557-42.2020.8.11.0086 - Código 136592
, que tramitou perante o Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, a qual, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou o réu
à pena privativa de liberdade de
07 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2.º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 74210654, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

almeja a
exclusão da atenuante da confissão espontânea,
destacando que esta não foi debatida na Sessão de Julgamento pelas partes, conforme dispõe o art. 492, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Penal, acrescentando, outrossim, o fato de que se tratou de circunstância materializada na forma qualificada, que sequer influiu de forma contundente na formação da convicção do juiz natural, ante a presença de outros elementos de provas aptos a demonstrar a autoria delitiva a ele atribuída.

Cumulativamente
, requer
a incidência do menor coeficiente previsto no art. 14, inciso II do Código Penal,
ao argumento de que o recorrido percorreu grande parte do
iter criminis
, mencionando, inclusive, a concretização de três golpes de arma branca em áreas vitais do corpo da vítima.

A seu turno, por meio das razões recursais interpostas no ID 74210660, o réu
EMERSON APARECIDO LOURENÇO
postula a readequação da terceira fase da dosimetria penal,
a fim de que seja aplicado o coeficiente redutor máximo referente à forma tentada do crime, na ordem de 2/3
, à medida que os golpes por ele efetuados contra a vítima não atingiram órgão vitais e tampouco geraram risco concreto de vida à vítima.

Em contrarrazões apresentadas respectivamente nos ID 74210656 e ID 74210663,
a Defesa
e o
Parquet
rechaçam as pretensões da parte adversa e pugnam pelo desprovimento do recurso interposto contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 79500954, opina pelo
provimento parcial
do recurso interposto pelo Ministério Público, porquanto escorreita a incidência do menor redutor na causa de diminuição da pena; e, lado outro, pelo
desprovimento apelo
manejado pela Defesa, ante a impossibilidade de aplicar o coeficiente fracionário máximo previsto no art. 14, inciso II do Código Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos.

Verte da denúncia que, na data de
28 de janeiro de 2020
, por volta das 14h30, na Av. Mutum, próximo à Loja Avenida, na Comarca de Nova Mutum-MT,
EMERSON APARECIDO LOURENÇO
, vulgo ‘Cuiabá’ e/ou Cuia, agindo por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar
a vítima
Francisco Carlos de Almeida
, por meio golpes de arma branca, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo narrativa do órgão ministerial, na mencionada data, a vítima se encontrava sentada em um banco do canteiro central da mencionada via pública, quando o ora recorrente se aproximou e iniciou uma discussão com aquela.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, encerrada a contenda entre as partes, o então denunciado caminhou até o seu veículo, apossou-se de uma faca e, com o fito de se vingar, surpreendeu a vítima com diversos golpes em regiões vitais do corpo, a exemplo da torácica, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito de ID
74210490 - Pág. 5/8
.

Dessume-se que o recorrente não alcançou a seu intento criminoso em razão da vítima ter buscado auxílio no comércio existente no logradouro, onde foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada para hospital municipal.

Conforme apurado nas investigações policiais, a conduta ilícita foi perpetrada por
motivo torpe
, caracterizado pela ânsia de vingança decorrente da discussão trava entre as partes instantes antes à violência, assim como cometida com
recurso que dificultou a defesa da vítima
, por tê-la surpreendido e desferido em seu desfavor múltiplos golpes.

Por este fato,
EMERSON APARECIDO LOURENÇO
foi

denunciado
,
pronunciado
e
condenado

pela prática do crime previsto no art. 121, §2.º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal, pairando as irresignações apresentadas pelas partes
exclusivamente no tocante à dosimetria penal
confeccionada pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, nos moldes relatados.

- Irresignação formulada exclusivamente pelo Ministério Público: Da atenuante da confissão espontânea.

No tocante à primeira vertente recursal formulada pelo órgão acusatório, consistente na exclusão da atenuante da confissão, sob o argumento de que tal circunstância não foi debatida na Sessão Plenária, cuidando-se, ademais, da sua forma qualificada, cujo resultado sequer influiu decisivamente na convicção dos Jurados, por subsistirem outros elementos de prova aptos a indicar a autoria delitiva; da detida análise dos autos,
conclui-se que a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, anteriormente à reforma processual de 2008, as circunstâncias atenuantes e agravantes deveriam obrigatoriamente constar nos quesitos genéricos formulados aos Jurados, configurando a sua omissão nulidade do julgamento, nos moldes da Súmula 156 do STF. Logo, competia exclusivamente aos Jurados a decisão quanto à incidência daquelas, relegando-se ao Juiz-Presidente, quando da fixação da pena, a estrita observância ao firmado.

A seu turno, a Lei n.º 11.689/08 alterou tal sistemática, retirando a obrigatoriedade de se formular quesitos obrigatórios quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes incidentes no fato em apreciação. Por meio da redação do art. art. 482, inciso I, alínea ‘b’ do Código de Processo Penal, declinou-se ao Juiz-Presidência o ônus de reconhecer e aplicar as circunstâncias agravantes e atenuantes no processo de individualização da pena, ressalvando tão-somente a necessidade das partes argui-las durante os debates.

Por oportuno, colaciono o teor do mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 492. Em seguida,
o presidente proferirá sentença que:

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
no caso de condenação:

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

a) fixará a pena-base;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

(...)”.

Significa dizer que ao Juiz-Presidente da Sessão de Julgamento apenas é permitido considerar as agravantes ou atenuantes
alegadas nos debates
, com o fito de preservar os princípios do contraditório, da ampla defesa e o próprio sistema acusatório; sem olvidar, outrossim, do entendimento de que se faz necessário registrá-las na
ata de julgamento
.

No que tange à abrangência dos debates, vislumbra-se que
as atenuantes podem ser extraídas tanto das teses apresentadas pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, exercício da sua autodefesa
; devendo-se observar, noutro viés, que, em relação ao reconhecimento de agravante genérica, definida na lei penal como qualificadora, imperioso observar os limites da decisão de pronúncia.

A ilustrar o exposto, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...).
Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento”.
(STJ - AgRg no HC 456.108/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) – Destaquei.

No caso concreto, vislumbra-se que o réu
confessou
na Sessão Plenária o desferimento de golpes contra a vítima, salientando, no entanto, ter atuado em legítima defesa, sendo tal tese igualmente sustentada pela defesa técnica para alcançar a absolvição do assistido, conforme se vê dos termos constantes na Ata de Julgamento,
in verbis
:

“ (...) A seguir, foi dada a palavra à defesa, que iniciou suas alegações orais às 15:53 e terminou às 16:58,
sustentando as teses defensivas: de legítima defesa,
desistência voluntário, homicídio privilegiado e não incidência das qualificadoras (...)”
(sic – ID
74210644, Pág. 22) – Grifei.

A teor do entendimento jurisprudencial, cuida-se de circunstâncias suficientes para amparar a atenuante da confissão espontânea, notadamente porque a tese de legítima defesa impreterivelmente advém da assunção da responsabilidade pelo agente, com o acréscimo de uma excludente de ilicitude.

Nesse sentido:

(...) 2. In casu,

foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa
,
porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP.
3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC 456.108/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) – Destaquei.

Destarte, diferente do sustentado pelo órgão acusatório, a confissão espontânea ressaiu expressada pelo réu, sustentada pela sua defesa técnica e, para além disso, registrada na Ata de Julgamento,
preenchendo todos os requisitos necessários para a sua incidência.

Noutro viés, é cediço o entendimento de que a confissão espontânea deve ser reconhecida pelo magistrado, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando da manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

Em relação à temática, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal”.

A seu turno, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, considerando a dificuldade de se demonstrar a imprescindibilidade da confissão para a condenação, à medida que não se exige dos Jurados fundamentação da decisão adotada, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da benesse, revela-se suficiente o debate do tema em Plenário ou, ainda, ser suscitado pelo réu em seu interrogatório.

A ilustrar o pensamento:

“(...)
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação
,
este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento”.
(AgRg no AREsp 1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) – Destaquei.

E, justamente em razão da impossibilidade de se saber o grau de influência das palavras do réu na formação da convicção do Conselho de Sentença, revela-se impositivo adotar o parâmetro preestabelecimento pelo ordenamento jurídico, na ordem de 1/6, a fim dar tratamento equânime e justo no tocante à fixação da pena dos agentes que colaboraram, em alguma medida, com a Justiça e com a elucidação do fato.

Com efeito, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a escolha do coeficiente fracionário revelam-se escorreitos,
razão pela qual permanece incólume os termos da r. sentença condenatória.

- Irresignação formulada por ambas as partes: Da causa de diminuição da pena.

Na derradeira fase da dosimetria penal, a Juíza-Presidente reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do Código Penal, com a incidência da fração de 1⁄2, justificada da seguinte forma:

“(...) a vítima foi atingida em regiões potencialmente letais, precisou ser internada, mas se evadiu do hospital três dias depois dos fatos, de onde se infere que não estava mais em situação crítica de saúde, e não há outros elementos nos autos sobre risco concreto de morte após o início do atendimento médico recebido, que sequer envolve a necessidade de cirurgia
”
(ID
74210644 - Pág. 18) – Sublinhei.

Neste ponto, o órgão acusatório almeja a aplicação do menor redutor previsto em lei, ao argumento de que o infrator percorreu todas as fases do
iter criminis
, ao passo que a defesa técnica vindica almeja a máxima redução legal, à medida que as lesões geradas nas vítima não ocasionaram risco concreto de morte.

Manuseando os autos, concluo que
a pretensão ministerial faz jus à guarida
, posto que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, de modo que quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Quanto à temática, trilhando entendimento dos Tribunais Superiores, a
c.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 46
no sentido de
que
“A
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, dessume-se que o infrator percorreu a totalidade do
iter criminis
, pois evidenciado o dolo de consumar o crime, o início dos atos executório e a ausência de consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que o ofendido buscou socorro e foi prontamente atendido pela equipe médica da cidade.

No que tange ao resultado da ação perpetrada pelo réu, depreende-se dos elementos probatórios coligidos que a vítima permaneceu internada em ambiente hospitalar por três dias, em razão das lesões ter atingido o lado esquerdo do seu tórax, ocasionando-lhe patologia denominada
“pneumotórax”
(sic), a qual demandou a realização de procedimentos, a exemplo da
“drenagem pleural fechada”
(sic – ID
74210506, Pág. 7
).

Para além disso, o prontuário médico destacou a multiplicidade de lesões existentes no corpo da vítima, especialmente no pescoço e no tórax esquerdo, com necessidade de
sutura
e de
transfusão de sangue
, decorrentes do intenso sangramento, o qual, aliás, também ressaiu ilustrado nos registros fotográficos realizados ainda na cena do crime (ID 74210506 - Pág. 27; ID
74210502 - Pág. 1
).

Nesse contexto, inconteste que o infrator atingiu regiões vitais do corpo humano, cuja gravidade das lesões igualmente ressaiu demonstrada com a internação em ambiente hospitalar, mediante realização de procedimentos capazes de salvaguardar a sua vida.

Com efeito, nos moldes vindicados pelo órgão acusatório, impositiva a aplicação do menor redução prevista em lei, o que, a contrário senso, afasta a incidência do
quantum
máximo pleiteado pela defesa.

- Materialização da nova reprimenda:

Na primeira fase da dosimetria penal, mantém-se a compensação realizada entre a circunstância do crime e o comportamento da vítima e, por corolário, a fixação da pena-base no mínimo legal, isto é, em 12 anos de reclusão.

Do mesmo modo, permanecem inalteradas as agravantes atinentes à reincidência do agente e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, com acréscimo de 1/6 por
cada uma delas;
bem como a incidência da confissão espontânea, com redução de 1/6, o que perfaz a pena intermediária de 14 anos de reclusão.

Na derradeira fase, altera-se o redutor decorrente da causa de diminuição da pena prevista no art. 14, inciso II do Código Penal para o menor coeficiente previsto em lei, na ordem de 1/3, a resultar a pena definitiva de
09 anos e 04 meses de reclusão.

Em relação ao regime de cumprimento da pena, remanesce o
inicial fechado
, diante da reincidência do agente, do
quantum
de pena e da análise do art. 59 do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EMERSON

APARECIDO LOURENÇO

e, lado outro,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de aplicar o menor coeficiente fracionário na causa de diminuição da pena prevista no art. 14, inciso II do Código Penal, reajustando a pena definitiva para
09 anos e 04 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021